Tribunal: TJPA
Processo: 0821913-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821913-18.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA - ABRADESA

APELADO: HIBRIDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº: 0821913-18.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – ABRADESA

EMBARGADA:
Híbrida Serviços de Consultoria LTDA – EPP

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada, reformando a sentença de primeiro grau.

II.

Não configurada omissão quanto à alegada deserção do recurso de apelação, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão e concluído pela regularidade do preparo recursal

III.

Inexistência de contradição na análise da ilegitimidade passiva da Embargada, devidamente fundamentada no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de vínculo entre as declarações da preposta e a atuação da pessoa jurídica.

IV.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a funcionar como sucedâneo recursal.

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZÔNIA - ABRADESA
, em face do acórdão de Id nº. 15583829, assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATOS NARRADOS NA EXORDIAL DEMONSTRAM QUE OS ATOS ENSEJADORES DO POSSÍVEL DANO NÃO FORAM PERPETRADOS PELA REQUERIDA, ORA APELANTE, E SIM POR OUTRA PESSOA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA APELANTE.
”.

Inconformado, a APELADA opôs embargos de declaração, onde alega que não houve a devida análise sobre a questão da admissibilidade recursal, bem como, contradição no que pertine a tese de ilegitmidade passiva.

Contrarrazões apresentadas afirmando não haver qualquer vício no acordão embargado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

No mérito, a matéria devolvida a este colegiado está restrita à alegação de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Turma, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada, reformando a sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam, todavia, a rediscutir a matéria já decidida ou a servir de sucedâneo recursal.

A parte Embargante sustenta omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a deserção do recurso de apelação da Embargada, sob o argumento de que não teria havido comprovação do preparo recursal nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Todavia, tal alegação não procede. No julgamento do recurso de apelação, foi expressamente consignado que o preparo recursal foi comprovado de forma suficiente, mediante consulta ao sistema eletrônico PJe, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar a deserção. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, afastando o vício apontado pela Embargante.

Cito aqui o trecho da decisão:

“
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Quanto ao preparo, a apelante apresentou apenas o comprovante de pagamento do recurso e o boleto vinculado ao processo, não tendo, porém, juntado aos autos o relatório de conta do processo.

Neste sentido, importante destacar que consta na aba de custas do sistema PJE a vinculação do boleto do preparo recursal anexado pela apelante no ID nº. 3426266.

Deste modo, apesar de não estar anexado aos autos o referido relatório de conta do processo, é possível a comprovação do preparo recursal, já que basta uma simples consulta a “aba” de custas do sistema para verificar o seu devido recolhimento.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

3. Considerando que a lei não exige a juntada da via original do comprovante, ‘os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos’ (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Assim, entendo que resta devidamente comprovado a quitação do preparo recursal, de maneira que o relatório de custas somente se monstra necessário quando houver dúvidas a respeito do pagamento das custas, o que não é o caso dos autos.”

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no ponto, sendo evidente a tentativa da Embargante de reabrir a discussão já superada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A parte Embargante também aponta contradição na análise da ilegitimidade passiva da Embargada, sustentando que as ofensas proferidas pela preposta ocorreram no exercício de suas funções e em benefício da empresa, o que atrairia a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, conforme art. 932, III, do Código Civil.

Entretanto, conforme consignado no acórdão embargado, as declarações atribuídas à preposta da Embargada não configuram atos praticados em razão do exercício de suas funções, mas sim opiniões pessoais desvinculadas da atuação em nome da pessoa jurídica. Tal conclusão foi devidamente fundamentada no acórdão e respaldada por elementos constantes nos autos, não havendo qualquer contradição na decisão proferida.

Reitera-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da controvérsia decidida, tampouco a questionar o entendimento adotado pelo colegiado, que foi devidamente motivado.

No presente caso, resta claro que a Embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão e modificar o entendimento adotado por esta Turma, pretensão que não encontra respaldo legal.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuar-se sua finalidade, que é a de completar ou aclarar a decisão" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1875442/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.05.2021, DJe 12.05.2021).

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 31/01/2025